Tribunal: TJES
Processo: 0002103-30.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002103-30.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUISA ALVES MARCHIORI

APELADO: LOJAS AVENIDA S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DISPARO DE ALARME EM LOJA. ABORDAGEM DE CLIENTE. TESTEMUNHA DESQUALIFICADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Luísa Alves Marchiori contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais proposta em face de Lojas Avenida S/A, sob o fundamento de que o simples disparo de alarme em estabelecimento comercial, sem excesso na abordagem de cliente, não enseja reparação por dano moral. A autora alegou ter sido abordada de forma constrangedora no caixa da loja após soar o alarme de segurança e sustentou que sua prima, ouvida como informante, deveria ter sido considerada testemunha regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o depoimento da prima da autora poderia ser considerado válido como testemunha, à luz do art. 447, § 2º, I, do CPC; (ii) estabelecer se a abordagem da cliente, após o disparo do alarme de segurança, configura abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O parentesco em quarto grau não impede, por si só, o depoimento como testemunha, mas a circunstância fática revelou alto grau de envolvimento emocional e relacional entre a depoente e a parte, justificando sua oitiva na qualidade de informante e não como testemunha imparcial.

4.
A consideração do depoimento como informante não compromete a validade do julgamento, pois a improcedência foi fundamentada em outros elementos, especialmente nos próprios relatos da autora e da informante, que confirmaram a ausência de abuso ou excesso na abordagem realizada.

5.
A conduta do segurança, que solicitou o retorno da cliente ao caixa para verificação do item, foi descrita como profissional e sem desrespeito, o que afasta a alegação de violação à dignidade.

6.
Não há elementos que evidenciem conduta dolosa por parte da funcionária da loja, sendo especulativa a alegação de que a etiqueta de segurança teria sido deixada intencionalmente por vingança.

7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o simples disparo de alarme, desacompanhado de conduta abusiva ou vexatória, não configura dano moral indenizável.

8.
A alegação de constrangimento subjetivo, sem demonstração de abalo relevante à dignidade, não é suficiente para caracterizar dano moral reparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O depoimento de parente em quarto grau pode ser colhido como informante quando demonstrado envolvimento direto com os fatos e ausência de imparcialidade.

2.
O disparo de alarme em loja comercial, seguido de abordagem respeitosa e profissional, não configura, por si só, dano moral indenizável.

3.
Alegações subjetivas de constrangimento não autorizam reparação civil sem comprovação de violação relevante à dignidade da pessoa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Luísa Alves Marchiori
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana/ES (Id 13778529), que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação de indenização por danos morais
” ajuizada em face de
Lojas Avenida S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 13778532), em síntese, que:
(i)
a

testemunha que arrolou, sua prima, foi indevidamente desqualificada no Juízo de 1º grau;
(ii)
o parentesco de primo é colateral de quarto grau, não se enquadrando na proibição legal do art. 447, §2º, I, do Código de Processo Civil, que impede o depoimento de parentes colaterais até o terceiro grau;
(iii)
o depoimento deve ser considerado válido e servir como prova do dano moral sofrido;
(iv)
ao contrário do que entendeu o juiz, foram juntadas provas que demonstram a verossimilhança dos fatos, como o cupom fiscal da compra e o boletim de ocorrência;
(v)
o depoimento da testemunha confirma a abordagem em público no caixa da loja, a presença de um número considerável de clientes no momento, e o sentimento de constrangimento vivenciado pela própria testemunha;
(vi)

a etiqueta de segurança pode ter sido deixada de propósito no bolso da roupa pela funcionária do caixa, após discussão sobre a diferença de preço de um produto promocional;
(vii)
foi inadequada a conduta do vigilante, que não a encaminhou para uma sala reservada para a verificação e realizou o procedimento no caixa, à vista de outros clientes, causando-lhe constrangimento.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório da demanda, que versa sobre pedido de indenização em virtude de alegado dano moral decorrente de indevida abordagem no interior da loja requerida, após soar o dispositivo de segurança da mercadoria ao sair do estabelecimento comercial.

Faço a ressalva de que a alegada “indevida desqualificação da testemunha”, conquanto esteja nomenclaturada como
preliminar
do recurso, afigura-se como matéria atinente ao mérito recursal, e assim deve ser enfrentada.

Isso porque, preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio juízo de admissibilidade (intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Pois bem. A irresignação da autora/apelante deve-se à oitiva de sua prima, na audiência realizada em 10/05/2023, na condição de informante, e não de testemunha, para tanto alegando se tratar de um parente de 4º grau, de modo a não se caracterizar a hipótese do art. 447, § 2º, I, do Código de Processo Civil
1
. Em razão disso, alega que não poderia o juiz desconsiderar a credibilidade do depoimento por ela prestado, por ser legítimo como prova da lesão de ordem moral que alega ter sofrido.

Ora, muito embora o parentesco de 4º grau não gere, por si só, impedimento ilegal para que o indivíduo deponha como testemunha, não assiste razão à autora/apelante no tocante aos pretendidos efeitos da admissão, como “testemunha”, e não “informante”, do depoimento de sua prima Mariana.

A uma, por não haver mínimos indícios de que a sua pretensão seria julgada noutro sentido se admitido o depoimento de sua prima como “testemunha”, em vez de mera “informante”, porquanto fundada a sentença de improcedência, sobretudo, na jurisprudência dos tribunais no sentido de que o simples disparo de alarme em estabelecimento comercial não é suficiente para ensejar dano moral indenizável e no depoimento prestado pela própria autora, que confirmou não ter havido excesso ou abuso na abordagem realizada no interior da loja.

A duas, por haver suficientes elementos para que a prima da autora/apelante deponha em juízo como informante, a começar pelo fato de estar em sua companhia no momento do episódio por terem saído fazer compras juntas e, inclusive, ingressado juntas no provador, o que denota alto grau de intimidade e confiança.

Além disso, a depoente revelou envolvimento direto no incidente, ao relatar ao Juízo de 1º grau que estava ao lado da autora no caixa no momento da discussão sobre o preço da mercadoria, tendo presenciado todos os fatos, assim como extrapolou os limites da mera descrição dos fatos, ao expor reação emocional própria em seu relato de que “
se sentiu constrangida com tal abordagem
”.

Logo, descabe falar que a prima da autora/apelante, de nome Mariana, teve conhecimento dos fatos como uma observadora neutra, mas alguém que compartilhou do sentimento de constrangimento alegadamente sofrido pela autora, isto é, restou descortinada a sua parcialidade.

De mais a mais, confirmou a depoente – em consonância com o depoimento da autora de que “
a abordagem não foi desrespeitosa, mas apenas constrangedora
”, o que, em última análise, foi o fundamento principal para que o pedido fosse julgado improcedente pelo MM. Juiz, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o simples disparo de alarme em estabelecimento comercial não é suficiente para ensejar dano moral indenizável, além da ausência de excesso ou abuso na abordagem realizada.

Superado esse ponto e já incursionando no conteúdo meritório propriamente dito, não há motivo para a reforma da sentença conforme pretendido pela apelante. Vejamos.

Na casuística dos autos, o argumento da autora/apelante de que a abordagem foi vexatória e constrangedora perde força a partir da análise de seu depoimento pessoal e da informante, cujos trechos de maior relevância peço vênia para transcrever,
in litteris
:

Luísa Alves Marchiori
(depoimento pessoal, Id 13778528, p. 2):

“(...) que pagou a compra com seu cartão de crédito particular, tendo recebido nota fiscal da compra; que ao sair da loja, houve o incidente narrado na inicial; que não sabe o que aconteceu exatamente para que a etiqueta metálica continuasse anexada ao item adquirido, mesmo depois de tê-lo comprado; que ao sair pela porta da loja, o sensor ativou o alarme, causando-lhe constrangimento; que ao que se recorda, havia um grande volume de pessoas na loja, na ocasião; logo que o alarme soou, um funcionário/segurança da loja a abordou, pedindo-lhe para que retornasse ao caixa; que essa abordagem foi feita de forma profissional, muito embora a depoente acredite que pudesse ter ocorrido de forma mais gentil; que na sequência, a depoente retornou ao caixa, ocasião em que o sensor foi retirado da peça, sendo a depoente liberada; que fez novas compras na loja depois do ocorrido; Perguntada se gostaria de acrescentar algo, disse que: uma das peças adquiridas na ocasião estava com valor promocional na etiqueta, mas valor não promocional no sistema, o que levou a depoente a exigir pagar o valor menor, o que, em sua opinião, pode ter irritado a funcionária do caixa, a qual, por isso, pode ter deixado de retirar a etiqueta metálica da peça para lhe prejudicar.”

Mariana Catia Jacinta Oliveira
(informante, Id 13778528, p. 3)

“(...) estava acompanhando a autora no dia dos fatos; que antes de adquirir a peça, a autora a testou no provador, ocasião em que não relatou nada com a testemunha sobre haver etiqueta magnética anexada à peça; que tal peça estava com preço promocional na etiqueta padrão; que ao passar pelo caixa, a peça não apontou o preço promocional, tendo a autora neste momento exigido pagar o preço que estava na etiqueta e não no sistema; que a funcionária do caixa lhe ‘pediu calma’, tendo a testemunha notado que ela talvez tenha ficado aborrecida com o fato de a autora ter exigido pagar o preço promocional; que, entretanto, não foi necessário que se chamasse o gerente para a correção do preço, pois a própria funcionária do caixa conseguiu fazer a alteração ali na hora; que ao sair da loja, o alarme disparou, momento em que o vigilante da loja pediu para que a autora voltasse para o interior da loja para a conferência da sacola de compras; que essa conferência foi feita no caixa e não em uma sala reservada; que havia um movimento considerável de clientes na loja naquele momento; que a própria testemunha se sentiu constrangida com tal abordagem; que a etiqueta magnética estava solta e não anexada à roupa, muito embora estivesse inserida em um dos bolsos da roupa adquirida; que ninguém na loja lhes pediu desculpa, tendo apenas retirado a etiqueta metálica e as liberado (...) foram às compras juntas naquele dia, inclusive tendo a testemunha também feito compras no local; que foram ao provador juntas, inclusive; que a autora somente lhe informou que não havia notado nenhum sensor (etiqueta metálica) na roupa depois de terem sido abordadas pelo segurança; que no momento em que os itens adquiridos pela autora estavam sendo passados pelo caixa, a testemunha estava ao seu lado, pois, como dito, também estava adquirindo itens naquela loja na ocasião; que presenciou todo o ocorrido; foi entregue a nota fiscal à autora regularmente; a abordagem do segurança não foi desrespeitosa, mas apenas constrangedora, pois a testemunha e a autora tiveram que retornar ao interior da loja, na presença de várias pessoas, para fazer a conferência dos produtos; que, em sua opinião, a funcionária do caixa alterou tanto o tom de voz quanto sua expressão durante a conversa com a autora no momento do registro do item com diferença de preço; que, entretanto, não aconteceu uma discussão entre as duas; que a conferência dos itens, após o retorno ao interior da loja, foi normal, tendo apenas sido feita a retirada do item metálico do interior da roupa; que retornou à loja posteriormente para fazer novas compras”.

Como se observa, os depoimentos confirmam que a abordagem foi conduzida de maneira profissional, assim como foi corroborada pela informante a narrativa da parte autora/apelante de que “
a abordagem do segurança não foi desrespeitosa
”.

Há suficiente prova de que não houve excesso na abordagem, tampouco a prática de atos hostis ou deboche, tendo sido meramente realizado um procedimento padrão para solucionar rapidamente o disparo do alarme, ou seja, nada além de mero aborrecimento e não de um dano moral indenizável.

Conforme pontuado na sentença, há sedimentado entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça de que “
Em regra, o simples disparo de alarme sonoro, seguido de revista pessoal, não é suficiente para ensejar o dano moral indenizável, devendo, para tanto, ficar comprovado que tal circunstância foi acompanhada de tratamento abusivo ou vexatório por parte dos prepostos do estabelecimento comercial
” (Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 175.512/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 18/10/2018, DJe de 25/10/2018).

No mesmo sentido:

“(...) 1. ‘Em princípio,
não configura dano moral o mero soar de alarme fixado em mercadoria adquirida em estabelecimento comercial, salvo situações em que comprovadamente os prepostos ajam de modo a agravar o incidente, que por si só, constitui dissabor incapaz de gerar dor, sofrimento ou humilhação
’ (REsp 684.117/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe de 16.3.2009).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp nº 1.421.292/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 24/03/2015, DJe de 30/03/2015)

Por sua vez, é inconsistente – por ostentar natureza meramente especulativa e sem qualquer suporte probatório – a tese recursal de que a etiqueta de segurança pode ter sido deixada de propósito no bolso da roupa pela funcionária, após discussão sobre a diferença de preço de um produto promocional, isto é, teria a funcionária da loja agido por “vingança”.

Tal argumento corresponde a mera opinião pessoal da parte ofendida, que em seu depoimento disse que, ao exigir pagar o preço menor, “
pode ter
irritado a funcionária do caixa, a qual, por isso, pode ter deixado de retirar a etiqueta metálica
”, o que decerto não constitui prova de dolo ou má-fé.

Outrossim, não deve prevalecer a argumentação de que teria sido inadequada a conduta do vigilante, por não tê-la encaminhado a uma sala reservada para verificação, ao realizar o procedimento no caixa, à vista de outros clientes, causando-lhe constrangimento.

A meu ver, é hígida a tese defensiva da requerida/apelada de que, em tais casos, o procedimento padrão é o retorno ao caixa para verificar o equívoco, tendo em vista que a revista em sala reservada é destinada a suspeitas de furto, o que não foi o caso.

Ademais, a informante confirmou em seu depoimento que conferência, após o retorno, “
foi normal, tendo apenas sido feita a retirada do item metálico do interior da roupa
”, tendo ambas qualificado a abordagem como “profissional” e “não desrespeitosa”, o que contradiz a alegação de conduta inadequada.

Em reforço de argumentação, menciono o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
a
verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral.
O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante
(...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp nº 1.269.246/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014).

Partindo da premissa de que a ofensa à esfera da dignidade da pessoa deve ser
relevante
, ainda que seja praticado pelo ofensor um ato desconforme o ordenamento jurídico, não tenho dúvida de que o episódio narrado na presente ação – ainda que dele se presuma a ocorrência de dissabor e aborrecimento – não enseja reparação por dano moral por estarem ausentes os requisitos à configuração do dever de indenizar, como bem decidido no Juízo de 1º grau.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os honorários sucumbenciais
– que foram arbitrados no Juízo de 1º grau em 10% sobre o valor da causa (R$ 20.900,00) – levando em conta o trabalho adicional em grau recursal (CPC, art. 85, § 11), com a ressalva de que deve permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar a autora/apelante de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

________________________________

1
Art. 447. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas.

§ 2º São impedidos:

I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do mérito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Relatora.